Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707177-07.2020.8.07.0000 PACIENTE: THYAGO COUTINHO SANTOS IMPETRANTE: VITOR VAZ WOLNEY DE MELLO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA DECISÃO O advogado Vitor Vaz Wolney de Mello impetra habeas corpus em favor de Thyago Coutinho Santos contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que manteve a sua prisão preventiva, convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, tendo recebido a denúncia no dia 08/01/2020. Ele foi preso em flagrante no dia 15/12/2019 por infringir o artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: no dia 15/12/2019, por volta de 21h20min, no Centro de Atividades do Lago Norte, em frente a um empório, ele tentou matar Edson Martins da Silva com golpes de faca. Os dois discutiram por causa da conta do bar e chegaram às vias de fato; cessado o entrevero, Thiago saiu do local, mas voltou seguida segurando com uma faca, com a qual golpeou a vítima no pescoço, fugindo em seguida, diante da perplexidade dos frequentadores do bar. O impetrante alega a ausência de motivação concreta para manter-se a prisão preventiva, postulando medida cautelar diversa, por ser o paciente é primário, com residência fixa, quatro filhos para criar, inclusive um recém-nascido, e com a esposa necessitando de acompanhamento e cuidados. Além disso, a pandemia do COVID-19 motivou a remarcação da audiência, que deveria acontecer em 15/04/2020, para o dia 22/07/2020, acarretando excesso de prazo na formação da culpa e clara violação à Instrução Normativa no 01/2011 do Tribunal. requer a fixação de medida cautelar diversa Este é o segundo habeas corpus impetrado pelo paciente; no primeiro, questionou os requisitos da prisão preventiva, que foram examinados no Acórdão 1226434. A Turma negou a ordem, afirmando a periculosidade do réu denotada pela gravidade da ação criminosa, uma vez que a tentativa de homicídio aconteceu dentro de um bar, onde havia inúmeras pessoas, motivada por uma discussão banal por causa da conta pelo consumo de bebidas. O paciente foi às tapas com o dono do bar e saiu do local para se armar com faca, voltando em seguida para esfaquear o contendo, ante a perplexidade dos frequentadores do bar. Portanto, não cabe reexaminar essa questão neste habeas corpus. Quanto ao excesso de prazo alegado, vê-se que o réu está preso há cento e dois dias, o que não viola o prazo recomendado na Instrução no 1, da Corregedoria do TJDFT, e neste momento só se pode vislumbrá-lo o excesso em perspectiva, haja vista a suspensão dos atos processuais em razão do COVID-19, conforme Portaria Conjunta 33/2020, podendo ultrapassar o limite máximo de cento e quarenta e oito dias, uma vez que a audiência foi designada para 22/07/2020. Todavia, o exame da causa exige redobrada prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Ministério Público, devendo a demora na prestação jurisdicional ser analisada pelo órgão colegiado. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. George Lopes Leite Relator